Tribunal: TJSP
Processo: 1047527-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de indenização c.c. repetição de indébito - Contrato de consórcio com seguro prestamista – Falecimento do consorciado – Pretendida indenização, carta de crédito, quitação do contrato, além de restituição de parcelas pagas após a morte do segurado – Ação movida em face da administradora de consórcio e seguradora – Legitimidade das requeridas reconhecida por se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de indenização c.c. repetição de indébito - Contrato de consórcio com seguro prestamista – Falecimento do consorciado – Pretendida indenização, carta de crédito, quitação do contrato, além de restituição de parcelas pagas após a morte do segurado – Ação movida em face da administradora de consórcio e seguradora – Legitimidade das requeridas reconhecida por se tratar de cadeia de fornecimento de serviços à luz do Código de Defesa do Consumidor - Negativa de pagamento da indenização – Seguradora que reconhece o erro no decorrer do processo e efetua o pagamento da indenização ao segurado além de quitar o contrato junto a administradora – Discussão acerca da responsabilidade pela devolução de parcelas pagas após o falecimento – Responsabilidade solidária reconhecida – Honorários fixados de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC – Sentença mantida – Recursos desprovidos.